Tribunal: TJES
Processo: 0000736-64.2012.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000736-64.2012.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAI MOTORS VEICULOS S/A

APELADO: RARIANI TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000736-64.2012.8.08.0045

A
PELANTE:
TAI MOTORS VE
Í
CULOS S/A

APELADA:
RARIANI TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – VALOR - ENTRADA - FINANCIAMENTO NO CONTRATO – SUPOSTA DIFERENÇA DE PREÇO.

1. -
A
relação contratual de compra e venda de automóvel entre particular e empresa responsável por comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados,
regula-se pelo
Código de Defesa do Consumidor, por se adequarem as partes aos conceitos de comprador e fornecedor. Ademais, é evidente hipossuficiência técnica, informacional e econômica do consumidor, devendo, em regra, ser o ônus da prova invertido, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC.

2. -
Ajustada a compra e venda de automóvel por contrato de financiamento escrito e assinado pela compradora e pela empresa vendedora de veículos não prospera a cobrança de diferença entre o
suposto
valor verdadeiro da compra e venda e o contrato celebrado, não havendo justificativa para se falar em erro na elaboração do contrato de financiamento, que deve prevalecer sobre a prova testemunhal.

3. - Se a empresa vendedora já recebeu a suposta diferença do próprio vendedor que lhe prestava serviços não há falar-se em direito de cobrar qualquer valor da adquirente do veículo.

4. - Embora o vendedor que prestava serviços à apelante tenha sustentado que quitou a diferença entre o suposto valor verdadeiro e o que foi pago pela adquirente do veículo, não há prova nos autos de que tal pagamento tenha sido feito.

5. -
A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto.

6. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000736-64.2012.8.08.0045

A
PELANTE:
TAI MOTORS VE
Í
CULOS S/A

APELADA:
RARIANI TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
As relações contratuais estabelecidas em
contrato de
compra e venda de veículo realizado entre particular e pessoa jurídica especializada na venda de automóvel
submetem-se a
o Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência do artigo 3º, § 2º,
que dispõe:

“
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...
]

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

A
verbe-se,
outrossim
, que
a

demonstração da
hipossuficiência do consumidor ou a
constatação da
verossimilhança d
e
suas alegações autoriza a inversão do ônus da prova, por aplicação do disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

D
esse juízo:

“
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ENTRE PARTICULAR E EMPRESA QUE COMERCIALIZA VEÍCULOS – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABÍVEL – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso ser, ou não, o caso de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

2. O art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor), dispõe que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

3. A hipossuficiência a referida pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor), na parte em que trata da possibilidade de inversão do ônus da prova, está relacionada, precisamente, com o exercício dessa atividade probatória, devendo ser compreendida como a dificuldade, seja de ordem técnica, seja de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a causa ou a extensão do dano, devendo ase atentar, apenas, para que não seja imputado ao réu o ônus de uma prova que eventualmente foi inviabilizada pelo próprio autor. Precedente do STJ.

4. No caso dos autos, por se tratar de relação contratual de compra e venda de automóvel entre particular e empresa responsável por comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, incide o Código de Defesa do Consumidor, por se adequarem as partes aos conceitos de comprador e fornecedor.

5. Ademais, é evidente hipossuficiência técnica, informacional e econômica do consumidor, devendo, em regra, ser o ônus da prova invertido, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC.

6. Se a questão posta à apreciação já foi satisfatoriamente enfrentada, torna-se desnecessária a manifestação expressa do acórdão sobre todos os pontos e dispositivos alegados no recurso ou nas Contrarrazões.

7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1406324-45.2022.8.12.0000 Costa Rica, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 23/06/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022).

Esclareça-se, por outro lado, que em se tratando de compra e venda de veículo financiado o valor
da transação comercial
é o que consta do contrato assinado pelas partes, não podendo o vendedor, depois de consumada a negociação e formalizado o instrumento do financiamento, pleitear receber valor distinto sob a alegação de erro no preenchimento dos campos do contrato destinados
a registrar os
valores ajustados: preço do veículo vendido; valor da entrada paga; e valor da parcela a ser paga mediante financiamento.

Sustenta
a apelante que o valor à vista do veículo vendido, um automóvel Hunday/Ix 35, ano 2010, modelo 2011, 4 portas, foi ajustado em R$ 83.900,00 (oitenta e três mil e novecentos reais) e que a apelada lhe teria pago o valor de entrada, R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), mediante a transferência de seu veículo
usado, um
Kia Magents Preto, e que o valor total seria integralizado com o financiamento de R$ 47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais).

Todavia,
verifica-se
que há divergência entre o que alega a apelante e o que consta do
instrumento contratual
, especificamente
quanto a
o valor dado como entrada
e o valor que seria pago através de financiamento.

Consta do contrato de financiamento
que
a apelada
teria
pago
como entrada

o valor de
R$
47.900,00 (quarenta e
sete
mil e novecentos reais),
representado pela transferência
de
seu veículo
usado
à apelante
,
e que
a importância
de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil)
seria
paga de forma financiada,
em 48 (quarenta e oito)
p
arcelas.

Colhe-se
que as testemunhas arroladas pela apelante, Ângelo Soares Passigathi e Roberto Marchese, este vendedor do veículo, respectivamente, alegaram que houve erro no preenchimento do formulário de contrato de financiamento.

Ângelo Soares Passigathi declarou, inclusive, que teve que arcar com o pagamento da quantia de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) do total da diferença de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), todavia, não juntou recibo para comprovação do pagamento.

E
por se tratarem de
pessoas

que trabalhavam para a
apelante e que por ela foram responsabilizados pelo erro de preenchimento do contrato de financiamento alegado, seus depoimentos hão que ser analisados com ressalvas, eis que inegável deles extrair tanto o interesse pessoal de quem afirmou ter arcado com o pagamento da diferença entre os valores que alegam ter resultado do erro de preenchimento do contrato de financiamento quanto o da apelante em se sagrar vencedora na demanda.

Não obstante seja razoável raciocinar com a possibilidade d
a ocorrência d
o erro no preenchimento do contrato de financiamento
, o fato da compra e venda com a contratação de financiamento de parte do valor
do veículo adquirido
ter sido instrumentalizada por documento escrito,
prevalece o
que foi
registrado no instrumento do contrato
sobre a prova testemunhal.

E
por atuar a apelante
no comércio de venda e revenda de veículos, à vista e financiados, embora não seja
nenhum absurdo
raciocinar com a possível ocorrência do erro alegado no preenchimento do contrato, não há como afastar a presunção de que seus funcionários tinham total aptidão para
preencher-lhe os claros, relevando registrar que quem atua no segmento comercial que a apelante
normalmente
utiliza instrumento
padronizado consistente em
formulário
tipograficamente impresso.

Esclareça-se, ainda, que a despeito da alegação do vendedor e da testemunha Humberto Angelo Soares Passigathi de que o marido da apelada pagou R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) da suposta diferença de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais) e que ele pagou a quantia de R$ 9.100,00 (nove mil e novecentos reais) para a apelante, o que importa dizer que a apelante não tem valor remanescente a receber,
eis
que, em tese, quem
teria
valor a receber seria o vendedor que teria ressarcido a apelante.

No entanto, não se juntou aos autos
recibo de quitação da mencionada quantia de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), circunstância que também
desautoriza
a alegação da apelante e a de seu vendedor.

E a alegação da apelante
de
não comprovação por parte da apelada, mediante recibo, do pagamento da entrada de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), ainda que não ignorada nas reflexões sobre o conflito, não
pode
se sobrepor à prova documental materializada pelo contrato de financiamento.

Diga-se, a propósito, que em se
tratando de relação de consumo a oferta feita por qualquer meio idôneo vincula o fornecedor do produto ou serviço, de modo que eventual equívoco não pode ser invocado como justificativa para o descumprimento da obrigação.

Ademais, cotejada com a prova documental consistente no contrato de financiamento do veículo, o prevalecimento da alegação da apelante implicaria alteração unilateral da avaliação do veículo usado entregue como parte do pagamento e, por consequência, do valor total do contrato de compra e venda de veículo novo, acarretando-lhe o dever de restituir ao consumidor o que pagou a mais.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VEÍCULO USADO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA AVALIAÇÃO DO VEÍCULO USADO. PAGAMENTO A MAIS EXIGIDO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO COMPROVADO (ART. 373, II, CPC). RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de relação de consumo, a oferta feita por qualquer meio idôneo vincula o fornecedor do produto ou serviço, de modo que eventual equívoco não pode ser invocado como justificativa para o descumprimento da obrigação.

2. A alteração unilateral da avaliação do veículo usado entregue como parte do pagamento e, por consequência, do valor total do contrato de compra e venda de veículo novo, acarreta o dever de restituir ao consumidor o que pagou a mais.

3. Na espécie, a concessionária não se desvencilhou do seu ônus probatório (artigo 373, II, do CPC), pois não demonstrou a aceitação dos serviços adicionais ofertados ao consumidor como forma de compensar a variação do valor do contrato.

4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.”

(TJ-DF 07121233520198070007 DF 0712123-35.2019.8.07.0007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 14/10/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

E

a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso (CC, art. 427).

Desse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS.

Caminhonete financiada pelo demandado a pedido da demandante cujas prestações mensais estavam sendo regularmente pagas, conforme contrato verbal, até o momento em que foi manifestada a recusa da ré em receber as prestações mensais e a sua intenção de ficar com o bem caso não fossem pagos à vista os valores remanescentes. Sentença procedente. Apelo do réu. Razões recursais manifestamente improcedentes e contrárias as provas dos autos. Preliminar rejeitada. Inocorrência do alegado cerceamento de defesa. Garantia do devido processo legal. Provas constantes dos autos que são suficientemente capazes de embasar um Juízo de valor. Cabe ao Juiz, como destinatário da prova, a luz do seu livre convencimento, indeferir diligências inúteis e meramente protelatórias, nos termos do art. 130 do CPC. No mérito, correta a sentença recorrida. A teor do disposto no art. 427 do Código Civil Brasileiro: "A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso". Descumprimento da avença pelo réu. Possibilidade de consignação das parcelas devidas, face a recusa do demandado. Honorários fixados com prudência e razoabilidade. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC.”

(TJ-RJ - APL: 00160185020128190203 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 14/05/2015, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2015)

Confira-se precedente da Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, replicando tal entendimento.

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPOSTA DE ACORDO. ACEITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. VINCULAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 48 do CDC, as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

2. No mesmo sentido, o Código Civil (CC) dispõe em seu art. 427 que a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.

3. A proposta somente deixa de ser obrigatória se (a) feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita, (b) feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente, (c) feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado, (d) antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente, nos termos do art. 428 e seus incisos.

4. No caso concreto, as partes realizaram uma série de tratativas para composição no processo de origem, que resultou em proposta encaminhada pela instituição financeira, sem indicação de data limite para aceitação, a qual foi aceita pelo agravante. Entre o encaminhamento da proposta (17/05/2018) e a respectiva aceitação pelo consumidor (18/05/2018) decorreu apenas um dia, de modo que não se configura nenhuma das situações de desobrigação elencadas no art. 428 do CC.

5. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-ES - AI: 00217445320188080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 30/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2018)

Noutra parte,
não
há o que respalde

o pedido de
condenação por
litigância de má-fé
formulado pela apelada em contrarrazões, porque embora a apelante não tenha conseguido demonstrar que tem direito de receber qualquer valor de diferença do preço do automóvel
e
tenha recorrido da sentença de improcedência,
tais
fatos não autorizam concluir que a apelante tenha alterado a verdade dos fatos,
que tenha
provoca
do
incidente manifestamente infundado

ou
que
tenha praticado atos meramente protelatório
s
(CPC, art. 80, incisos II, VI e VII), mesmo porque,
ainda que
em tese,
agiu na condição
credora e não devedora da apelada.

É que
a
sanção por litigância de má-fé
s
ó tem cabimento
quando demonstrado o dolo processual,
o que não ocorre na hipótese
.

D
esse juízo:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada.

3. Agravo interno parcialmente provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Por estas razões,
nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em
1
% (
um
por cento) sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)